Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701765-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANA OLIVEIRA FEIJAO AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0744274-90.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que efetive a prorrogação do Contrato Temporário da recorrida pelo período da estabilidade gestacional, com o pagamento dos respectivos proventos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória. A parte agravante narra que não cabe antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Também, alega que a parte autora não comprovou os argumentos alegados na inicial. Requer a concessão de antecipação de tutela para que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da tutela de urgência requerida pela parte autora. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para analisar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. A continuidade do vínculo empregatício no período de gestação até o fim da estabilidade gestacional é assegurado no artigo 7o, XVIII c/c artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, bem como no artigo 10, II, "b", do ADCT. A agravada anexa aos autos originários seu contracheque, que indica o recebimento de seus vencimentos temporários até o mês de setembro de 2020 (ID 75158983). Ainda, comprovou exame de sangue realizado no dia 21/09/2020 indicando que já estava grávida há um lapso temporal por volta de quatro semanas. Também apresentou ultrassonografia realizada no dia 06/10/2020 indicando idade gestacional de 6 semanas e 5 dias. Assim, a parte agravante comprovou que no mês de agosto estava grávida e, ao mesmo tempo, seu contrato temporário com o Distrito Federal estava ativo, já que recebeu valores proporcionais de vencimento no mês de setembro. Em contrapartida, o Distrito Federal, com acervo probatório e capacidade para tal muito maior do que a agravada, não apresenta qualquer data final de contrato, fazendo apenas simples alegações negativas do direito da autora. Portanto, a probabilidade do direito da agravada restou comprovada. Da mesma forma o perigo de dano para a agravada, evidente no caso em tela, em razão da necessidade do recebimento de remuneração no momento de sua gestação até cinco meses depois do parto, seja para cuidados médicos em si, seja para cuidados de seu filho. Quanto ao agravante, não demonstrou probabilidade do direito e nem perigo de dano. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 12:42:41. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator